Tribunal: CARF
Processo: 11128.006535/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/05/2003
CLASSIFICAC ̧A~O DE MERCADORIAS
Preparac ̧a~o de Acetato de Tocoferol (concentrac ̧a~o de 50% de vitamina E) e substa^ncias inorga^nicas a` base de Si ́lica (excipiente), a ser utilizada pelas indu ́strias formuladoras de rac ̧a~o animal, denominada comercialmente de "Lutavit E 50", classifica-se no co ́digo NCM 2936.28.12 (Parecer do Comite^ do Sistema Harmonizado da OMA adotado pela IN RFB no 873/2008).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006535/2003-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.289 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2022
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/05/2003

nte de
-
Harmonizado da OMA adotado pela IN RFB no 873/2008).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Midori Migiyama,
Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos
Henrique de Oliveira. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participou do
julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan em razão da substituição ao Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, que proferiu voto em relação ao conhecimento e ao mérito na
reunião de julho/2020.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006535/2003-25
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 292 a 313), interposto pelo
Contribuinte, em face do Acórdão no 3802-002.349 (e-fls. 273 a 281), de 25 de fevereiro de
2014, proferido pela 2a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de
votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:

Data do Fato Gerador:27/05/2003

EXCLUDENTE.

constitui-

o 4

-
O recurso do Contribuinte foi admitido por intermédio do Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 395 a 400), pelo Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, 10 de setembro de 2015, para rediscussão das seguintes
matérias: 1) classificação fiscal do produto denominado Lutavit E 50 (Acetato de dl-alfa-
tocoferol) e, 2) aplicação do Ato Declaratório no 10/97 quanto a correta descrição do produto.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 402 a 405) em 7 de outubro de
2015. Requer o não conhecimento do recurso do Contribuinte por ausência de divergência
jurisprudencial, caso conhecido, que seja negado seu provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
O Contribuinte apresentou como paradigmas o Acórdão no 3202-00.157 e o
Acórdão no 301-32.957 para comprovar a divergência na classificação fiscal da mesma
mercadoria, no caso, vitamina E. Apresenta ainda, quanto a multa por classificação fiscal errônea
o Acórdão no 3101-00.287 e o Acórdão no 9303-001.528 que tratam da aplicação do Ato
Declaratório no 10/97.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, requer o não conhecimento por falta de
divergência jurisprudencial. Sustenta que:

admitido nos seguintes termos, verbis:

abstratamente, afirmar
paradigma foram exaustivamente descritos.

denominado
Lutavit E 50
Lupranate M 20 S.
trata, limitando-se a informar abstratamente que o produto foi corretamente
descrito.
Ora, o primei absolutamente

-
recorrido e paradigmas.

recurso especial.
Diante de tais argumentos cabe a análise acerca da comprovação da divergência
quanto a classificação fiscal para se tomar conhecimento do recurso do Contribuinte. Os
acórdãos apresentados como paradigmas têm as seguintes ementas:
no 3202-00.157:
MERCADORIAS
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

Data do fato gerador: 06/02/2003

-
Sistema Harmonizado da OMA adotado pela IN RFB n 873/2008).

ACORDAM os membros do colegiado

no 301-32.957:
- – VITAMINA
E.
-
reproduzidas por

Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso
Com a devida vênia ao entendimento da Fazenda Nacional, verifica-se que o
primeiro acórdão trata da mesma mercadoria objeto de classificação fiscal do acórdão recorrido,
enquanto no segundo cuida da mesma posição 2936.
Já em relação a aplicação do Ato Declaratório no 10/97 cabe a análise das ementas
abaixo apresentadas como paradigmas com o intuito de comprovar a divergência:
no 3101-00.287:
- II
Data do fato gerador: 21/11/2001

sua defesa, devendo esta ser apreciada pelo julgador, mesmo que seja pa
-

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

mistu

MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 526, INCISO II, DECRETO No
91.030/85. ATIPICIDADE.

licenciamento, post

prevista no art, 526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto n°. 91.030/85.
-
-

(Normativo) COSIT n°. 10/97.

no 9303-001.528:

Data do fato gerador: 13/11/1997.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA POR FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
II
E
IPI.
MULTA
DO
CONTROLE
ADMINISTRA

por falta de recolhimento do II e do IP -

juros de mora ac -

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

destes.
Na análise das ementas dos acórdãos apresentados como paradigmas confrontados
com o acórdão recorrido, constata-se a divergência interpretativa. Salienta-se que os acórdãos
indicados como paradigmas, Acórdão no 3202-00.157, Acórdão no 3101-00287 e Acórdão no
9303-001.528, referem-se ao mesmo Contribuinte.
Assim, como as matérias foram objeto de prequestionamento, com constatada
divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
Mérito
No que tange ao mérito o presente processo trata
Imposto de I – II -
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM.
O objeto da discussão é sobre a correta classificação tarifária do produto Lutavid
E 50 (Acetato de dl-alfa-tocoferol); c : 50% min. de vitamina de acetato; densidade:
0,45-0,60 g/cm3; qualidade: Industrial Feed Grade; estado f s finalidade:
f r animal, bem como, da aplicação do Ato Declaratório no 10/97 sobre a
descrição do produto.
O Contribuinte na importação classificou as mercadorias na NCM 2936.28.12,
com alíquota de II e IPI de 0%. Já a administração fiscal, bem como no acórdão recorrido,
entendeu-se que a classificação correta é a NCM 2309.90.90, com alíquota de 9,5% de II, pois
trata-se de uma
-misturas.
O Contribuinte alega em seu recurso quanto a classificação fiscal adotada, bem
como a imposição de multa :
Ora, como poderia exatamente o mesmo composto químico receber diferentes
tratamentos jurídicos? Ressalte-se ainda, que um dos processos administrativos
trazidos aqui como paradigma (acórdão no 3202-00.157) também teve como
recorrente a mesma empresa Ora Recorrente, que ao adotar o NCM julgado
correto no acórdão paradigma, teve aplicada penalidade nos presentes autos!
Frise-se que, em que pese a complexidade que reveste a matéria de classificação
fiscal, não pode o contribuinte ser surpreendido mesmo ao aplicar o código
NCM que havia sido determinado como correto pela mais alta Corte
Administrativa! (...)
Portanto, objetivando a uniformização de jurisprudência, é de ser
reconhecida no mínimo fundada dúvida quanto à classificação NCM do
produto, pois em dado momento a mais alta Corte Administrativa
determina que o código a ser aplicado é o código NCM 293628.12, porém,
em outro momento, a mesma Corte determina que o código a ser aplicado é
o 2309.90.90, desta feita, requer a Recorrente a reforma da decisão
proferida no sentido de ver uniformizada a jurisprudência no tocante à
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

existência de fundada dúvida quanto à classificação fiscal do compostos
químicos sob comento. (...)
O ADN Cosit 10/1997 estabelece que não constitui infração punível com multas
a classificação fiscal errônea, desde que os produtos estejam descritos
corretamente com os elementos necessários ao seu enquadramento tarifário: (...)
Incabível, portanto, a multa em aplicada, que que corretamente descritos todos
os produtos importados durante o período de 01/2005 a 06/2009, ainda que
divergente o entendimento da autoridade administrativa quanto à sua
classificação fiscal ou quanto ao destaque adotado pela ora Impugnante.
Na análise dos autos verifica-se assistir razão ao Contribuinte. Fica claro que a
vitamina importada é vitamina misturada com excipientes, que não perdeu sua característica
essencial, mas torna-se apta para uso específico em preparados de nutrição animal. Afastando-se
assim a rediscussão da matéria concernente ao Ato Declaratório no 10/97 sobre a correta
descrição do produto.
O produto Lutavid E 50 (Acetato de Vitamina E) já foi objeto de análise por
intermédio do Acórdão no 3301-004.388, de relatoria da il. conselheira Liziane Angelotti Meira,
que por unanimidade de votos, entenderam correta a classificação fiscal adotada pelo
Contribuinte. Veja-se:

produtos. Iniciamos com trecho da recorrida (fl 841 e seguintes):
1. ROVIMIX E 50 ADSORBARTE
-

(...)
O laudo o

-

su

Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

- -
a
-

Neste sentido também o Acórdão no 3202-001.161, de relatoria da il. conselheira
Tatiana Midori Migiyama, que por unanimidade de votos, entenderam correta a classificação
realizada pelo mesmo Contribuinte em relação ao mesmo produto:

Data do fato gerador: 15/06/2000, 16/07/2002

"Lutavit E 50", classifica-se no c

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.289 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.006535/2003-25

Reforça-se que com a publicação em 18 de março de 2020 da Instrução Normativa
RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com entrada em vigor em 1o de abril de 2020, que
aprovou a atualização da Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema
Harmonizado (CSH) da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) a que se refere a Instrução
Normativa RFB no 1.747/2017, ficou assente que o produto Lutavid E 50 (Acetato de Vitamina
E) deve ser classificado na posição 2936.28.12, e que a posterior destinação, neste caso, deixa de
ser relevante para a classificação fiscal.
Já o Parecer Normativo RFB no 6/2018 assim estabelece em relação a observância
dos Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado:
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais
sobre classificação fiscal de mercadorias. (...) Ocorre que, mesmo em
detrimento da estrita tecnicidade deste caso, os mencionados Pareceres de
Classificação têm efeito vinculante para o Fisco e para os contribuintes em
classificação fiscal de mercadorias.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 467
DF CARF MF
Original